Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012604-32.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RUBENS PACOLA - CPF: 622.767.008-15 (EMBARGANTE), JOSE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 172.015.351-53 (EMBARGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 204.780.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEIS DA SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MARIA EUZEBIO DE OLIVEIRA - CPF: 111.706.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 078.884.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA CRUZ PACOLA - CPF: 095.053.278-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE 101COMPRA E VENDA – ART. 793 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL POR OUTRO – REJEIÇÃO PELO CREDOR – PREJUÍZO – NOVA AVALIAÇÃO – LAUDO PARTICULAR QUE NÃO CONCLUI EM DÚVIDA, ERRO OU DOLO DA AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – CONTRAPROVA DO CREDOR AO LAUDO DE AVALIAÇÃO PARTICULAR E DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO

Não há se falar na exigência da contraprova ao laudo particular ou na substituição do imóvel penhorado, como quer o embargante, porquanto, a toda evidência, os credores embargados anuíram com a avaliação realizada pelo perito oficial e rebateram, com fundamentos eficientes, o pedido do credor quanto a pretensão de substituição, sob o argumento de prejuízo.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012604-32.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: RUBENS PACOLA

EMBARGADO: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Rubens Pacola
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – DIREITO DE PREFERÊNCIA – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA – ART. 793 DO CPC – INAPLICABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL POR OUTRO – REJEIÇÃO PELO CREDOR – PREJUÍZO – NOVA AVALIAÇÃO – LAUDO PARTICULAR QUE NÃO CONCLUI EM DÚVIDA, ERRO OU DOLO DA AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inaplicável o disposto no art. 793 do CPC. Não se trata de credor na posse de bem a título de exercer o direito de retenção e de indicar à penhora a coisa retida.

O pedido de
substituição de bem

penhorado
só é permitido quando não acarreta prejuízo ao credor, nos termos do art. 847 do CPC. No caso, ausente demonstração que a substituição
pretendida pelo devedor não trará prejuízo ao credor, além de que este se manifestou pelo indeferimento.

O pedido de nova avaliação exige prova de dúvida, erro ou dolo no laudo avaliatório realizado,
ônus do qual o executado não se desincumbiu.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a ausência de contraprova por parte do credor da impugnação a avaliação por oficial de justiça e quanto ao imóvel ofertado em substituição e sua avaliação. Reforça que apresentou laudo elaborado por profissional para impugnar a avaliação realizada por oficial de justiça, que não foi alvo de contraprova pelo credor.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e aplicado o efeito infringente, dar provimento ao agravo de instrumento.

Sem contrarrazões (id 27891451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020